Tribunal: STF
Processo: Rcl 51103
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato da Juíza da Vara Única da Comarca de Malacacheta, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por ofensa à Súmula 719, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, a defesa alega, em síntese, que "o reclamante foi denunciado como incurso na sanção do artigo art. 121, §2º, I, III, IV e V do Código Penal, sendo pronunciado pelo referido crime. Todavia, a reclamada, de forma acertada, entendeu que 2 (duas) qualificadoras deveriam ser decotadas, quais sejam: meio cruel, prevista no inciso III do art. 121 do CP e aquela para assegurar a ocultação e vantagem do crime de furto constante no inciso V do mesmo artigo.". 



    Aduz, ainda, que "no Plenário o colegiado popular acolheu uma das teses defensivas reconhecendo o privilégio do relevante valor moral e ainda afastou as qualificadoras do motivo torpe (art. 121, inciso I) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, inciso IV). Posto isto, a reclamada condenou o reclamante a uma pena de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.". 



    Ocorre que, "na primeira etapa da fixação da pena àquela reconheceu que o reclamante registra maus antecedentes e aumentou a pena base, além disso, fixou o regime inicialmente fechado pelo mesmo motivo.". 



    Afirmou, também, que "desse modo, totalmente inidônea a utilização de tal argumento para a fixação do regime inicial fechado para início do cumprimento da pena. Assim, requer que este recurso seja reconhecido e provido para reconhecer o bis in idem no presente caso e determinar que o reclamante possa cumprir a pena no regime compatível com a reprimenda.".



    Requer, ao final, liminarmente "com fulcro no art. 103-A, §3°, da Constituição Federal e da Súmula 719 do STF, pelos argumentos já expostos para afastar os maus antecedentes, uma vez que este não restou configurado e assim modificar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, subsidiariamente, reconhecer a incidência do bis in idem, já que na primeira fase da dosimetria da pena a reclamada utilizou dos maus antecedentes para aumentar a pena base e recrudescer o regime do reclamante para também modificar o regime para o semiaberto. Não entendendo pelo cabimento da presente reclamação, tendo em vista a ilegalidade patente, seja então CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO nos termos do pedido Liminar, conforme precedente desta corte (Rcl 21478, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 27/08/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 30/09/2015 PUBLIC 01/10/2015).".



    No mérito, "pelo recebimento e provimento da presente Reclamação nos exatos termos pleiteados no pedido Liminar.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula 719, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cujo teor é o seguinte: 



    Súmula 719: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Todavia, no caso, a Reclamação não vinga. 



    Primeiro, porque o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação.



    Segundo, porque a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Terceiro, porque no caso concreto, a Juíza da Vara Única da Comarca de Malacacheta, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos da ação penal n. 0392.08.013707-9, assim se manifestou: 



    [...]



    Condenado ao total de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de pena privativa de liberdade, o regime inicial de seu cumprimento deveria ser o semiaberto. Sucede que o sentenciado registra maus antecedentes e a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o correspondente, em abstrato, à pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §3º, do CP, de forma que a fixação do regime mais gravoso mostra-se correta quando a pena privativa de liberdade é superior a quatro anos. Por isto, o sentenciado deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado! Expeça-se, portanto, contra ele, o competente mandado prisional definitivo, recomendando-o no ergástulo público que provisoriamente o custodia!



    De outra banda, são incabíveis, por evidente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e/ou a concessão da suspensão condicional da pena. 



    [...]



    Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada aponta quais seriam os motivos concretos e peculiares justificadores da fixação do regime prisional do reclamante, bem como para a negativa da concessão de substituição da pena privativa de liberdade, razão pela qual não há falar-se em ofensa à Súmula 719, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No mais, divergir de tal fundamentação demandaria aprofundamento em matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de Reclamação constitucional.



    O quarto e último motivo é que a defesa não trouxe qualquer informação de que o Juízo reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC). 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    A Súmula 719, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, invocada como parâmetro pelo reclamante, é destituída de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da Reclamação, uma vez que o seu conteúdo não é de aplicação obrigatória por outros Tribunais. Nessa linha:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PERFIL CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DESTITUÍDO DE EFEITO VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes. 



    2. Por atribuição constitucional, presta-se a Reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, §3º, CF/88). 



    3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos. 



    4. Impossibilidade do uso da Reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    (Rcl 8.217-ED/MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013).



    Nota-se, portanto, que a defesa deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Consigno ser a Reclamação meio excepcional, devendo ela ser utilizada subsidiariamente, à míngua de instrumentos processuais adequados colocados à disposição do jurisdicionado, pois não se apresenta como sucedâneo desses. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Por fim, quanto ao pedido de concessão de Habeas Corpus, de ofício, a Reclamação também deve ser indeferida de plano. 



    Deve-se ressaltar que o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar a Rcl 25.509/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, afirmou que é necessário respeitar a norma insculpida no art. 102, I, "i", da CF/88, segundo a qual compete ao STF processar e julgar originariamente "o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.". Proceder de modo diverso acarretaria uma indesejada supressão de instância.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente